Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-90.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo. Desclassificação para furto. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional. Condições pessoais desfavoráveis.
1- Se a ação do adolescente - bater e pressionar o rosto da vítima, danificando seus óculos, para subtrair-lhe o aparelho celular - foi além do simples arrebatamento, não se desclassifica a conduta para ato infracional análogo ao furto.
2 - A gravidade do ato infracional - roubo -, as passagens pela VIJ, as circunstâncias pessoais desfavoráveis e o fato de o apelante ter cometido o ato infracional enquanto cumpria medida de semiliberdade, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.
3 - Apelação não provida.